Tribunal: TJPA
Processo: 0000017-94.1996.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000017-94.1996.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE MARIA GARCIA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000017-94.1996.8.14.0039

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogados do(a) APELANTE: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO - PA10744-A, WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAUJO - PA11663-A

AGRAVADO
: JOSE MARIA GARCIA CASTRO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE GUIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA. RESPONSABILIDADE DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob o fundamento de deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento regular e integral das custas recursais, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007 do CPC. O agravante sustenta que teria solicitado, tempestivamente, o envio dos autos à UNAJ para emissão da guia complementar de preparo, alegando impedimentos técnicos no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará para atualização do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimações para complementação, à luz da alegada impossibilidade técnica de emissão de guia de custas no sistema eletrônico do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, § 4º, do CPC exige que, não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente seja intimado para regularização, o que ocorreu nos autos em duas oportunidades.

A parte agravante, embora intimada, deixou de promover o recolhimento das custas de forma regular e tempestiva, limitando-se a requerer o encaminhamento dos autos à UNAJ, sem demonstrar providência concreta ou diligência efetiva para solucionar o suposto impedimento técnico.

A responsabilidade pelo correto recolhimento das custas recursais é da parte recorrente, inclusive quanto à emissão das guias por meio do sistema eletrônico ou, em caso de falha, diretamente junto à unidade de arrecadação, conforme preveem os arts. 8º, § 3º, e 44 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Eventual dificuldade técnica no sistema eletrônico não exime a parte do cumprimento de seu ônus processual, sobretudo diante da inexistência de prova de que tenha buscado diretamente a emissão da guia na unidade competente, conforme prevê expressamente a legislação estadual.

A ausência de preparo ou sua complementação nos prazos legais acarreta a deserção do recurso, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da impossibilidade de conhecimento do recurso nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento regular e integral do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A alegação de impedimento técnico para emissão de guia de custas não exime a parte do dever de diligenciar junto à unidade de arrecadação competente para regularizar o preparo.

A responsabilidade pelo cumprimento do preparo recursal é exclusiva da parte recorrente, não se transferindo ao juízo ou aos serventuários da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 8º, § 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 70083843169, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 14.03.2020; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0026018-34.2016.8.19.0021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 14.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAO INTERNO
interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra a decisão monocrática de ID 29701692, por meio da qual foi negado conhecimento à Apelação Cível, sob o fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação do devido recolhimento das custas recursais, conforme os arts. 932, III, e 1.007 do CPC.

A decisão agravada registrou que, embora intimado em duas oportunidades para complementar o preparo, o ora agravante não providenciou o recolhimento das custas de forma integral e regular, limitando-se a requerer o envio dos autos à UNAJ para fins de cálculo e emissão do respectivo boleto.

Em suas razões recursais (ID 30446552), o agravante sustenta, em síntese, que: não houve inércia ou recusa quanto ao cumprimento da determinação judicial, tendo solicitado, por meio de petição específica (ID 26280843), o encaminhamento dos autos à Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, em razão de impossibilidade técnico-sistêmica de proceder à atualização do valor da causa no sistema eletrônico de custas do TJPA; a decisão impugnada não observou a Lei Estadual nº 8.328/2015, em especial o art. 44, que atribui ao contador judicial a responsabilidade pelos cálculos de atualização monetária em cumprimento de despacho ou sentença judicial; o agravante não poderia, por meios próprios, emitir guia com o valor atualizado, sendo necessária a atuação do serventuário da Justiça, motivo pelo qual o recurso não poderia ter sido declarado deserto.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática e pelo conhecimento da apelação interposta, bem como requer, de forma expressa, o afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que inexiste má-fé ou intuito procrastinatório no exercício do direito de recorrer, ressaltando que sua atuação se dá em contexto de defesa do interesse público e da recuperação de crédito público.

É o breve relato.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento daquele em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A alegação central do agravante reside na impossibilidade de proceder, por meios próprios, à atualização do valor da causa no sistema eletrônico deste Tribunal, razão pela qual requereu o envio dos autos à UNAJ para emissão de guia de custas complementares, afirmando, ainda, que tal providência caberia ao serventuário judicial, nos termos do art. 44 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

No caso dos autos, foi proferida decisão para que o recorrente recolhesse as custas devidas, consoante decisão de ID 25966029. Decorrido o prazo, a parte não recolheu as custas necessárias arguindo que o sistema não permite a complementação das custas, requerendo, assim, que fosse determinado à Unaj para apuração dos valores e emissão do respectivo boleto bancário.

Com efeito, cabe à parte interessada providenciar o recolhimento das custas devidas, sendo desnecessária qualquer ordem à unidade de arrecadação para que providencie os cálculos e respectiva emissão de boleto bancário. Lembro que a parte tem o dever de diligenciar e providenciar o correto recolhimento das custas, conforme determinado na decisão.

O sistema de custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza, de forma ampla e acessível, a emissão das guias no portal eletrônico institucional, e é responsabilidade da parte interessada atualizar o valor da causa, quando necessário, e proceder ao cálculo e pagamento da quantia devida, nos termos da legislação de regência.

Além disso, eventuais inconsistências do sistema não têm o condão de eximir o interessado acerca da responsabilidade do recolhimento das custas devidas, nos termos do que rege o art. 8º, § 3º, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o regime de custa no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

Art. 8º.

O relatório de conta do processo e o boleto bancário serão gerados eletronicamente nas Unidades de Arrecadação da comarca onde o feito é processado ou na rede mundial de computadores através do Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, no endereço eletrônico
http://www.tjpa.jus.br
.

§ 3º.

A indisponibilidade da emissão das custas e despesas processuais na rede mundial de computadores não exime as partes da responsabilidade do recolhimento, devendo aquelas ser emitidas na Unidade de Arrecadação - FRJ da Comarca onde o feito tramita.

Ou seja, se havia, como alega o agravante, impedimento técnico para emissão da guia complementar de custas em razão da necessidade de atualização do valor da causa, competia à parte diligenciar junto ao setor responsável do Tribunal.

Além disso, é oportuno salientar que o agravante foi intimado por duas vezes para promover a complementação do preparo (ID 23700660 e ID 25966029), tendo optado por postergar a providência necessária sob o argumento de aguardar atuação do juízo ou da unidade de arrecadação

Dessa forma, considerando que o prazo fixado já decorreu e não houve o recolhimento devido, entendo que o recurso não merece ser conhecido.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, entendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026